Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700191-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEISON DE ARAUJO GUEDES, JULIA NUNES LOPES PACIENTE: HIAGO MACHADO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por GLEISON DE ARAUJO GUEDES e JULIA NUNES LOPES em favor de HIAGO MACHADO PEREIRA, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva. Narram ter o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará decretado a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima JULIO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA, fato ocorrido na madrugada de 26/12/2024. Alegam que só se admite o cerceamento antecipado quando efetivamente comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Sustentam que a prisão preventiva por motivos abstratos configura ofensa ao princípio da proporcionalidade, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e ser detentor de bons antecedentes. Ressaltam a possibilidade de, ao final do processo e em caso de condenação, ser fixado o regime inicial aberto ou semiaberto, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0712699-31.2024.8.07.0014) haver o paciente, junto com outros três indivíduos (MATHEUS ANDRADE DOS REIS, TAYNÁ REZENDE LEITE MENDONÇA e o menor de idade M.A.D.R.), investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio, por motivo fútil e mediante emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra JULIO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA, fato ocorrido na madrugada de 26/12/2024. Em delegacia, foi ouvida a testemunha ocular MARIA LUISA PINHEIRO DE LIRA, a qual descreveu com detalhes o cenário delitivo. Esclareceu que, após terminar o relacionamento amoroso que mantinha com MATHEUS ANDRADE DOS REIS, iniciou namoro com a vítima e, a partir de então, ambos passaram a ser reiteradamente provocados e ameaçados pelos investigados (o menor M., irmão de MATHEUS, o paciente HIAGO, amigo e parente de MATHEUS e TAYNÁ, namorada de HIAGO). Sobre os fatos, disse que estava com a vítima na QE 40 quando o veículo FIAT BRAVO, de cor CINZA, conduzido pelo paciente HIAGO, se aproximou do casal e, repentinamente, desceram do carro M. e MATHEUS, os quais, sem motivo aparente, avançaram sobre JULIO CESAR, tendo o adolescente desferido uma facada nas costas de JULIO CESAR, que foi ao chão. Ato contínuo, a vítima continuou recebendo facadas, todas desferidas por M., sendo que MATHEUS o segurava e também o agredia com socos e chutes, arrastando-o pelo chão. Logo em seguida, o paciente HIAGO também desceu no carro e passou a agredir JULIO CESAR com socos e chutes, principalmente na região da cabeça. Detalhou que a vítima já se encontrava sem reação e bastante debilitada, o que facilitou a ação de HIAGO. Disse que JULIO CESAR chegou a fechar os olhos, quando a declarante conseguiu intervir segurando a mão do menor M., que estava com a faca. Ainda assim, MATHEUS e HIAGO não cessaram as agressões. Ao ver a declarante imobilizando M., TAYNA desceu do veículo e começou a bater na declarante. Relatou que, após gritar por socorro, populares ameaçaram chamar a polícia. Somente nesse momento os agressores cessaram a violência e retornaram ao veículo conduzido pelo paciente HIAGO, empreendendo fuga em seguida. Ressaltou que, desde a tentativa de homicídio, os quatros envolvidos não apareceram mais em suas residências e nem foram vistos na região do Guará. Na espécie, não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 7.577/2024-1 -4a DF e do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 499224/24. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face do depoimento prestado pela testemunha ocular, a qual, de forma consistente, revelou a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Segundo a testemunha, HIAGO teria conduzido todo o grupo ao local para a execução do plano delituoso. Não bastasse, também agrediu JULIO CESAR com socos e chutes na cabeça, inclusive quando a vítima já não esboçava reação. A violência só teve fim com a intervenção dos populares, que ameaçaram chamar a polícia, momento em que o paciente e os demais agentes empreenderam fuga. Tais circunstâncias evidenciam, pois, frieza, perversidade e desprezo pela vida humana, além de configurar elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Como se vê, é patente a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência e por motivo fútil. Ao que tudo indica, MATHEUS não teria aceitado o relacionamento da vítima com sua ex-namorada e, por tal razão, ele e os demais integrantes do grupo (incluindo o paciente) passaram a ameaçar o casal. No dia dos fatos, resolveram ceifar a vida de JULIO CESAR, resultado não alcançado em razão de circunstâncias alheias à vontade do grupo. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na hipótese, o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. Soma-se isso à notícia de que o paciente não retornou a sua residência após o crime, indicando a intenção de se furtar à responsabilização penal. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do investigado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos analisados até esta etapa. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator